Tribunal: TJBA
Processo: 8131790-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131790-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: A. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
BIANCA CUNHA CARVALHO, JACKSON SILVA CUNHA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REDIMENSIONAMENTO DA REDE CREDENCIADA. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, em razão da ausência de comunicação prévia sobre o descredenciamento de hospitais na cidade de Salvador, o que impediu atendimento de urgência a menor segurado. A empresa alegou inexistência de irregularidade na conduta e pleiteou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de saúde pela ausência de comunicação prévia quanto ao descredenciamento de unidades hospitalares; (ii) analisar se o valor fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora de plano de saúde deve comunicar ao beneficiário, com antecedência mínima de 30 dias, sobre qualquer alteração na rede credenciada, inclusive descredenciamento de hospitais, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 9.656/1998 e na Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS.

4.
A ausência de notificação prévia ao segurado, somada à inexistência de hospital equivalente na mesma localidade para atendimento de urgência, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da boa-fé, lealdade, transparência e informação (CDC, art. 6º, III).

5.
A situação ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral, pois o segurado, menor de idade, teve atendimento emergencial dificultado, sendo direcionado a município diverso de sua residência.

6.
O valor arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a condição das partes, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais.

7.
Incide a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da sentença em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8131790-16.2024.8.05.0001
de Feira de Santana, em que é Apelante
ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Apelado
A. C. D. S. representado por CRYSSIA DE SOUSA CARDOSO BISPO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente